Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700912-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso (ID 55048419), nos termos do artigo 998 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator